Tribunal: TJES
Processo: 5008004-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008004-73.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANDREA PETERSEM MILAGRE TIGRE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA MARGEM CONSIGNÁVEL DO BENEFÍCIO DE CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, o Tribunal
ad quem

está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

2. A modalidade de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é legal. Contudo, não havendo provas suficientes da legitimidade da contratação e do cumprimento do dever de informação, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da consumidora.

3. A multa cominatória tem por objetivo assegurar a efetividade da ordem judicial, devendo incidir sobre cada ato

praticado pelo recorrente em desacordo com a determinação de suspensão dos descontos, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), evitando que ocorra eventual enriquecimento sem causa da recorrida.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008004-73.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO BMG S.A.

ADVOGADO : JOÃO CARLOS GOMES BARBALHO

RECORRIDA : ANDREA PETERSEM MILAGRE TIGRE

ADVOGADO : RICARDO OLIVEIRA FRANÇA

MAGISTRADO : GIL VELLOZO TADDEI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO
BMG S.A.
, em face da decisão que deferiu a tutela de urgência em favor de

ANDREA PETERSEM MILAGRE TIGRE
, determinando que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, abstenha-se de efetuar descontos nos rendimentos desta última, decorrentes da contratação do cartão de crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que (i) não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii) a Agravada contratou o cartão de crédito consignado, no ano de 2015, autorizando os descontos do pagamento mínimo da fatura; (iii) a Agravada utilizou o cartão para saques e compras; (iv) não houve indução a erro, simulação ou intenção de fornecer empréstimo sob a roupagem de cartão de crédito; (v) não foi estipulado prazo razoável para o cumprimento da decisão agravada; (vi) deve ser extirpada a multa, ou, ao menos, reduzido o seu valor, evitando-se o enriquecimento sem causa da Agravada; (vii) a manutenção da decisão agravada acarretará prejuízos decorrentes da imposição de multa diária, em descompasso com a natureza da obrigação a ser cumprida.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 3192110).

Na decisão interlocutória, o recurso foi recebido no duplo efeito para suspender a decisão agravada, apenas no tocante à aplicação da multa diária, devendo a mesma incidir sobre cada ato descumprido pelo Agravante, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (id. 3339245).

Sem contrarrazões pela Agravada, apesar de intimada.

Em informações prestadas, o Magistrado
a quo
comunica que reviu parte da decisão agravada, exclusivamente para determinar que a multa diária incida sobre cada ato descumprido pelo Agravante, sob pena de multa (id. 4448768).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008004-73.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : BANCO BMG S.A.

ADVOGADO : JOÃO CARLOS GOMES BARBALHO

RECORRIDA : ANDREA PETERSEM MILAGRE TIGRE

ADVOGADO : RICARDO OLIVEIRA FRANÇA

MAGISTRADO : GIL VELLOZO TADDEI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência destinada à suspensão de descontos na aposentadoria de consumidora, decorrentes da suposta contratação indevida de cartão de crédito consignado.

Extrai-se dos autos, que a Agravada ingressou com a demanda declaratória de nulidade da contratação do cartão de crédito consignado e de inexistência de débitos em relação ao banco Agravante, requerendo a restituição dos valores pagos em dobro e a indenização pelos danos morais sofridos.

A Agravada argumentou que foi ludibriada a tomar em empréstimo o valor de R$ 1.781,40 (um mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), na data de 03.02.2017, através da contratação por cartão de crédito, não recebendo qualquer informação sobre os descontos consignados pelo valor mínimo da fatura, acrescido de encargos rotativos abusivos, nem mesmo recebendo o cartão de crédito ou as faturas, prolongando-se a dívida, o que também vem lhe gerando inúmeros dissabores.

Por meio da decisão agravada, o Magistrado
a quo

determinou que o banco Agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda à cessação dos descontos no benefício previdenciário da Agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O Agravante requer a reforma da decisão, sustentando que (i) não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii) a Agravada contratou o cartão de crédito consignado, no ano de 2015, autorizando os descontos do pagamento mínimo da fatura; (iii) a Agravada utilizou o cartão para saques e compras; (iv) não houve indução a erro, simulação ou intenção de fornecer empréstimo sob a roupagem de cartão de crédito; (v) não foi estipulado prazo razoável para o cumprimento da decisão agravada; (vi) deve ser extirpada a multa, ou, ao menos, reduzido o seu valor, evitando-se o enriquecimento sem causa da Agravada; (vii) a manutenção da decisão agravada acarretará prejuízos decorrentes da imposição de multa diária, em descompasso com a natureza da obrigação a ser cumprida (id. 3192110).

Não há manifestação da Agravada em contraditório recursal, apesar de intimada.

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem

está adstrito ao exame acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

Analisando os autos, verifico que as provas apresentadas pelo banco Agravante, ao menos nesse momento processual, não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.

É verdade que a Agravada supostamente contratou com o Agravante o cartão de crédito consignado, na data de 15.05.2015 (id. 3192116), e, posteriormente, efetuou a contratação de diversos saques, não se cuidando propriamente de simples empréstimo consignado (id. 3192117, 3192118, 3192130, 3192131, 3192132 e 3192133).

O cartão de crédito contratado funciona como um cartão de crédito comum, diferenciando-se pela circunstância de o pagamento ser feito por meio de desconto, parcial ou total da fatura, na folha de pagamento do contratante.
Essa modalidade de contratação com reserva de margem consignável não é ilegal.

Por outro lado,
há dúvidas da legitimidade da contratação, porque nas faturas do cartão de crédito n.º 5259.2203.4952.7110, em que aparece o “pagamento débito em folha” (consignado), não há provas da sua utilização pela Agravada para operações de compras típicas (id. 3192186 e 3192187), influindo na conclusão de que o Agravante faltou com o dever de informação quando aquela pretendeu realizar os "empréstimos".

Situação diferente se refere às faturas anexadas pelo Agravante sobre o cartão de crédito n.º 5424.1037.7798.4040, utilizado pela Agravada para operações de compras típicas, mas que, a princípio, não foi contratado na modalidade de pagamento consignado (id. 3192189), devendo a questão ser solvida através de dilação probatória no processo principal.

Bastante para o deferimento da tutela de urgência, portanto, a verossimilhança das alegações da Agravada, baseada na prova documental que acompanha a petição inicial, sem contar a demonstração do risco de dano grave, pois os descontos afetam diretamente a sua subsistência.

Ademais, a decisão agravada sequer é irreversível, podendo ser superada, acaso comprovada a regularidade da relação contratual entre as partes, durante a instrução processual.

No tocante à aplicação da multa coercitiva, merece provimento a irresignação do Agravante.

Isso porque, a aplicação da astreinte

tem a finalidade de instar a parte demandada a cumprir o provimento judicial, evitando o retardo injustificado no atendimento da tutela concedida.

Não possui caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, mas sim, natureza inibitória, pois o objetivo da multa não é obrigar o demandado a pagar o seu valor, mas compeli-lo a cumprir a obrigação específica.

Como manifestado na decisão interlocutória que recebeu o recurso no duplo efeito (id. 3339245), a astreinte devia incidir na hipótese de o Agravante efetuar algum desconto na margem consignável sobre o benefício previdenciário da Agravada, e não sob a forma diária, antes mesmo de se considerar descumprido o ato.

Mais razoável e proporcional às peculiaridades do litígio que a multa recaia sobre
cada ato

praticado pelo Agravante em desacordo com a determinação de suspensão dos descontos, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), evitando que ocorra eventual enriquecimento sem causa da Agravada.

Nem diga o Agravante que a multa é excessiva, eis que somente será aplicada na hipótese de o mesmo vir a efetuar algum desconto na margem consignável do benefício da Agravada, em desobediência à ordem judicial.

Assim, apenas merece acolhida a alegação do Agravante em relação à imposição da multa de forma diária.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, apenas no tocante à aplicação da multa diária, devendo a mesma incidir sobre cada ato descumprido pelo Agravante, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo inalterada a decisão agravada quanto aos demais fundamentos.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5008004-73.2022.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
DE VISTA – D
IVERG
IR

Na sessão pretérita, solicitei vista dos autos para examinar mais detidamente a matéria jurídica debatida no presente recurso.

Rememoro que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida no evento 16127352 do processo referência, proferida pelo magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por

ANDREA PETERSEM MILAGRE TIGRE

em face de

BANCO BMG SA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, “
determinando que o réu promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos descontos no benefício previdenciário da requerente Andrea Petersem Milagre Tigre, em relação aos débitos que ora se discute, e originários da suposta contratação de cartão de crédito, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 1.000,00, (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração
”.

Posteriormente, a decisão foi parcialmente reconsiderada pelo juízo
a quo
que adequou a multa fixada, determinando que “
a multa diária, incida sobre cada ato descumprido pelo réu, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
” (evento 18003322 do processo de origem).

O eminente relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, votou no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso “
apenas no tocante à aplicação da multa diária, devendo a mesma incidir sobre cada ato descumprido pelo Agravante, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo inalterada a decisão agravada quanto aos demais fundamentos
”.

Rogando vênia ao preclaro relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Na instância originária,
ANDREA PETERSEM MILAGRE TIGRE

busca a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) (eventos 3192116 a 3192133) com a consequente declaração de inexistência de débito relacionado ao contrato, bem como a condenação do banco à restituição dos valores cobrados, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais.

A avença em questão cuida de adesão para utilização de cartão de crédito consignado, que estipulou em sua cláusula VIII a possibilidade de desconto nos proventos de pensão por morte dos valores referentes às faturas mensais do contrato de crédito consignado, senão vejamos (fl. 02 do evento 3192116):

VIII – Autorização para desconto:

8
.1.
Através do presente documento o(a) ADERENTE/
TITULAR
autoriza a sua fonte
pagadora/
empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/
salário/
benefício, em favor do Banco BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do
cartão
de crédito consignado ora contratado.
8
.2. O(A)
ADERENTE/
TITULAR declara
que está de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro IV, constante no preâmbulo deste termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não sendo-lhe exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro(s) produto(s). O(A) ADERENTE/TITULAR declara, ainda,
estar ciente de que
o referido
valor será automaticamente majorado na mesma proporção de eventuais e futuros aumentos em sua margem consignável.
8.3. Ocorrendo inadimplência e/ou a impossibilidade do desconto em folha de pagamento/
benefício, nos moldes aqui convencionados, o(a) ADERENTE/TITULAR autoriza desde já o BANCO BMG S.A., diretamente ou através de empresas terceirizadas, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em qualquer conta corrente de sua titularidade, mantida junto ao BANCO BMG S.A. ou em outra Instituição Financeira, o valor vencido e não pago, destinando os recursos única e exclusivamente para amortizar o saldo devedor do Cartão de Crédito Consignado ora contratado
.
[...] (grifos no original)

O Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito, nos seguintes moldes:

Art. 5º A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

Na situação dos autos, em que pesem as alegações iniciais no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se que a agravada subscreveu o “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” bem como a “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. Ou seja, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas.

Constam também dos autos faturas mensais relativas a dois cartões de crédito dessa modalidade (eventos 3192186 a 3192189), em que se verifica a sua utilização para o saque do valor do empréstimo e de saques complementares, bem como de pagamentos efetivados para além do mínimo descontado em folha e compras realizadas (fls. 01/12 e 19 do evento 3192186, fls. 03, 15, 29, 34 e 42 do evento 3192187 e fls. 12/26 do evento 3192189).

Ademais, não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Nesse sentido se orienta a jurisprudência pátria:

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável. Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Pretendida a declaração de inexistência de contratação de empréstimo consignado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Tese rechaçada. Pagamentos parciais que demonstram ciência do consumidor quanto ao negócio jurídico entabulado. Honorários recursais. Viabilidade de arbitramento, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (EDCL no agint no RESP nº 1.573.573/RJ). Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AC 0306967-50.2018.8.24.0054; Rio do Sul; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Newton Varella Júnior; DJSC 08/07/2020; Pag. 143)

Destaco que, ao contrário do que alegou a agravada na exordial, ela mantém relacionamento com o banco agravante, desde 2015, quando realizou a primeira contratação de cartão de crédito consignado, a qual foi renovada por diversas vezes, presencialmente.

Desse modo, em um exame inicial, o produto questionado pela autora, cuja comercialização possui amparo legal
1
, descontado em sua folha de pagamento com o Código 217 – empréstimo sobre RMC (evento 16077099 do processo de origem), foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida à instituição bancária.

Sob outro aspecto, a manutenção da suspensão dos descontos abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente.

Assim, pedindo vênia ao eminente relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, inauguro divergência para, no mérito,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão recorrida e revogar a antecipação da tutela concedida.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Lei 10.820/03 - Art. 1º Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.